Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711384-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda – SICOOB Empresarial Agravados: Reynnan Farias Vilas Boas Souza Magalhães Adriano Henrique Guimarães G&amp;R Construções e Reformas Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda – SICOOB Empresarial contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0704960-80.2023.8.07.0001, assim redigida: “Inicialmente, não há conexão entre o presente feito e os de no 0704956-43.2023.8.07.0001, 0704959-95.2023.8.07.0001 e 0704957-28.2023.8.07.0001, eis que tratam de cédulas de crédito bancárias diversas. Não obstante, emende-se para comprovar o regular recolhimento das custas iniciais, em observância ao que determina o art. 194, § 5o, do Provimento Geral da Corregedoria c/c art. 8o, § 4o do Provimento 7/2013. Ressalte-se que as custas recolhidas durante um exercício financeiro só poderão ser utilizadas para ingresso de ação naquele mesmo exercício, o que não ocorreu neste caso: custas recolhidas em 20/12/2022, ação proposta tão somente em 01/02/2023. O pedido de devolução das custas já recolhidas deverá ser formulado diretamente ao setor competente - NUCON, desde que atendidos os requisitos da Portaria Conjunta 50, de 20/06/2013. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail nucon@tjdft.jus.br ou pelo telefone (61) 99981-6452 ou (61) 98127-6147, no período de 12h às 19h. Prazo de 15 dias para regularizar o recolhimento das custas, conforme tabela atualizada, sob pena de indeferimento da inicial.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45113283), em síntese, que a diferença de valores referentes às custas iniciais nos autos do processo de origem, recolhidas pelo demandante com amparo na tabela vigente no ano de 2022, muito embora a ação tenha sido por ele ajuizada somente no ano de 2023, poderia ter sido objeto de pagamento mediante a singela determinação de complementação à quantia inicialmente recolhida. Argumenta que a determinação promanada do Juízo singular, no sentido da viabilidade de formulação de requerimento para a devolução do montante recolhido e da necessidade de novo recolhimento do valor integral referente às custas iniciais de acordo com a tabela vigente, sob o risco de indeferimento da exordial, afronta, entre outras regras, o princípio da celeridade processual. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 45113286 e Id. 45113286). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a sociedade empresária agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso concreto, a atenta leitura das razões recursais é suficiente para a constatação de que a própria agravante reconhece que, nos autos do processo de origem, o valor referente às custas processuais foi recolhido em montante inferior ao efetivamente devido, pois calculado erroneamente com lastro na tabela referente ao ano anterior ao da propositura da demanda. Percebe-se que a sociedade empresária recorrente apenas discorda do modo por meio do qual o Juízo singular apontou o aludido equívoco, pois entende que “uma mera complementação de custas resolve a situação” (Id. 45113283f, fl. 6). Acontece que a decisão agravada encontra respaldo normativo no Provimento Geral emanado da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que dispõe claramente em seu art. 194, § 5o, que “a guia de custas processuais somente será aceita se o valor pago corresponder ao da tabela vigente no momento da sua apresentação” (Ressalvam-se os grifos). Como no caso em deslinde a quantia objeto do pagamento efetuado pelo autor por ocasião do ajuizamento da ação não correspondia ao valor previsto no critério vigente, ou seja, na tabela de custas referente ao ano de 2023, não há como ser aceita a guia apresentada, de modo que não pode ser vislumbrada, em sede de cognição sumária, a "probabilidade de provimento do recurso". Ademais, também não pode ser constatada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o mesmo Provimento Geral estabelece, em seus artigos 195, inc. II, e 196, que o recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia referente às custas processuais deve dar ensejo à devolução integral da quantia. Acrescente-se que a recorrente é instituição financeira de grande porte, de modo que o recolhimento do valor referente às custas iniciais de acordo com a tabela vigente, como determinado pelo Juízo singular na decisão agravada, não é circunstância suficiente para causar prejuízo relevante. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator